Tribunal: TJSP
Processo: 1005304-18.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículos) – Improcedência - Recurso do autor.

Tarifa de registro de contrato - Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Legalidade da cobrança da tarifa por comprovada a efetiva prestação do serviço - Abusividade não evidenciada – Recurso

Ementa:
*Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículos) – Improcedência - Recurso do autor.

Tarifa de registro de contrato - Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Legalidade da cobrança da tarifa por comprovada a efetiva prestação do serviço - Abusividade não evidenciada – Recurso negado

Tarifa de avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Legalidade da cobrança da tarifa por se tratar de serviço efetivamente prestado - Abusividade não evidenciada – Recurso negado.

Seguro prestamista - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Hipótese em que o contrato ressalvou expressamente o caráter facultativo do seguro prestamista, bem como a opção, pelo mutuário, de contratar seguradora de sua preferência - Inocorrência de abusividade ou venda casada no caso – Venda casada não evidenciada – Recurso negado

Recurso negado. *